Tribunal: TJSP
Processo: 1500560-53.2018.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Apreensão de crack. Condenação proferida em 1o Grau. Recurso defensivo que espera a absolvição ou desclassificação. Impossibilidade. Negativa isolada. Depoimentos dos policiais militares que visualizaram o réu em atos de mercancia ilícita. Condenação mantida. Penas e regime mantidos em atenção aos maus antecedentes e a reincidência. Nego provimento ao apelo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
1
Registro: 2020.0000129823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500560-53.2018.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante LUIS
DONIZETI ALVES FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500560-53.2018.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO No 9258 FA 2/6
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 1 5 0 0 5 6 0 - 5 3 . 2 0 1 8 . 8 . 2 6 . 0 1 8 9
A p e l a n t e : L u i s D o n i z e t i A l v e s F e r r e i r a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : F e r n a n d ó p o l i s
J u i z d e 1 a i n s t â n c i a : D r . A r n a l d o L u i z Z a s s o
V a l d e r r a m a
VOTO No 9258
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Apreensão de crack.
Condenação proferida em 1o Grau. Recurso defensivo que
espera a absolvição ou desclassificação. Impossibilidade.
Negativa isolada. Depoimentos dos policiais militares que
visualizaram o réu em atos de mercancia ilícita. Condenação
mantida. Penas e regime mantidos em atenção aos maus
antecedentes e a reincidência. Nego provimento ao apelo.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 209/215
acrescento que a ação penal foi julgada procedente e o réu LUIS DONIZETI
ALVES FERREIRA condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, às reprimendas de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 777 dias-multa, no mínimo unitário,
negado o apelo em liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de
Justiça. Conforme razões apresentadas, preliminarmente, pleiteia o recurso em
liberdade e, no mérito, a absolvição por falta de provas argumentando que a
prova se limita aos depoimentos dos policiais. Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação da conduta para o crime tipificado pelo art. 28 da Lei no
11.343/06, a fixação da pena-base no mínimo legal asseverando que o
apelante é trabalhador e possui residência fixa. Por fim, pugna pelo afastamento
da pena de multa e restituição do valor apreendido (fls. 224/235).
Após as contrarrazões (fls. 241/249), a d. Procuradoria
Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500560-53.2018.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO No 9258 FA 3/6
267/274).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Inicialmente, quanto ao pedido visando que LUIS
DONIZETI aguarde em liberdade o julgamento da apelação, a esta altura
encontra-se prejudicado, diante do exame do recurso interposto.
Narra a denúncia (fls. 90/92) que no dia 02 de Outubro
de 2018, por volta das 21h30min, na Avenida Milton Terra Verdi, no 1033 com a r.
Rio de Janeiro, Centro, na cidade de Fernandópolis, LUIS DONIZETI ALVES
FERREIRA guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, 02 porções de
cocaína sob forma de crack, pesando 4,39g, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
Esses os fatos.
A materialidade do crime contra a saúde pública foi
evidenciada, em especial, pelo boletim de ocorrência (fls. 40/42), pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 43), pelo laudo do exame em aparelho celular
apreendido (fls. 253/258) e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo
(fls. 47/50), bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório (no
sistema SAJ a partir de fls. 193 e 215).
Em Juízo, LUIS DONIZETI disse que é usuário de
drogas e na data dos fatos tinha drogas na sua residência para consumo próprio.
Saiu para comprar cigarros e encontrou um motoqueiro na via pública que queria
lhe vender fiadas 05 pedras de crack, bem como que a mensagem encontrada no
seu celular pelos policiais era da pessoa que lhe entregaria as drogas.
Esclareceu que o dinheiro encontrado na gaveta da sua casa não lhe pertencia,
pois era de uma prostituta.
Em Juízo, o policial militar Hebert afirmou que houve
denúncia anônima de que havia traficância no local onde o réu residia e que ele
era a pessoa que vendia as drogas. Foi feita campana e viu um motociclista
parando, o réu estabelecendo contato e na hora que fez menção de entregar
algo, a moto evadiu e o réu começou a esfarelar algo na mão, o que, pelo odor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500560-53.2018.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO No 9258 FA 4/6
era crack. O réu admitiu que venderia 05 pedras de crack ao motociclista por R$
50,00 e que tinha mais 01 pedra bruta em casa de 4,0g. O réu disse que vendia
drogas para manter o próprio vício. Por fim, disse que as drogas estavam sobre a
mesa na casa do réu.
No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar
Luiz Roberto acrescentando que viu o réu manter contato com o motociclista, na
sequência LUIS DONIZETI entrou em sua residência e logo saiu para fazer novo
contato com o condutor da moto, ocasião em que perceberam que seriam
abordados. O motociclista se evadiu e o réu esfarelou a droga que tinha na mão
e a jogou no chão. No imóvel foi apreendida 01 pedra bruta com
aproximadamente 5,0g, que poderia ser fracionada em até 20 porções. Por fim,
narrou que no celular do réu leu algumas mensagens de “whatsapp” combinando
a transação com aquele motociclista.
De fato, os depoimentos dos policiais militares,
uníssonos nos aspectos essenciais, vinculam o réu às substâncias apreendidas e
aclaram o intuito de comercialização ilícita.
Não se apurou razão concreta que recomendasse
resistência à aceitação dos relatos dos policiais como verdadeiros, sendo certo
que, conforme reiterada Jurisprudência, a profissão das testemunhas ligadas à
segurança pública não as torna suspeitas ou impedidas, tampouco rebaixa seus
depoimentos no instante em que são valorados, enquanto elemento probatório,
pelo Magistrado.
Nesta linha:
“O valor do depoimento testemunhal de Servidores Policiais,
especialmente quando prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de se
tratar de Agentes Estatais por dever de ofício incumbidos da repressão penal” (Rel.
Carlos Bueno, RJTACRIM 49/263).
Dando todo o respaldo à manutenção da condenação,
a versão dos policiais está em visível harmonia com os demais elementos do
conjunto probatório, notadamente o auto de exibição e apreensão e o laudo de
exame químico-toxicológico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500560-53.2018.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO No 9258 FA 5/6
Importante enfatizar que as circunstâncias da prisão,
após denúncia anônima de que no local havia o comércio ilícito de drogas, os
firmes relatos dos policiais que visualizaram o réu em atos de mercancia ilícita,
além de ter sido apreendida com LUIS DONIZETI 01 porção de crack e na sua
residência mais 01 porção da mesma droga, totalizando o peso líquido de
4,39g, autorizam a conclusão de que as substâncias entorpecentes eram, sim,
destinadas ao comércio clandestino.
Ademais, se o réu já tinha uma pedra com 4,0g de
crack em sua casa, supostamente para consumo próprio, a alegação de que o
motociclista queria lhe vender mais 05 pedras de crack não se mostra verossímil,
bem como, o apelante não explicou as mensagens relativas às negociações de
drogas contidas no seu celular. Assim, a negativa ficou isolada das demais
provas dos autos.
E mais, ainda que o réu tenha alegado a condição de
usuário, esta circunstância, por si só, não afasta a traficância, uma vez que é
comum o viciado sustentar o consumo por meio da venda.
Portanto, correta a tipificação dos fatos no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06, descartadas tipificações menos gravosas.
Certa a condenação, as penas não comportam
reparos.
A básica foi fixada 1/3 acima do mínimo, pelos maus
antecedentes do réu (Certidão de objeto e pé de fls. 112/120 processo no
0013430-69.202.8.26.0189

roubo
majorado;
processo
no
0003734-28.2010.8.26.0189 ameaça; processo no 0008945-16.2008.8.26.0189
furto simples; e no processo no 0013317-76.2006.8.26.0189 - tentativa de
furto qualificado), em 06 anos e 08 meses de reclusão e mais 666 dias-multa,
no piso.
Na 2a fase da dosimetria, diante da reincidência
(Certidão
de
objeto
e
pé
de
fls.
121/122

Processo
no
0009182-74.2013.8.26.0189 - injúria e ameaça), houve o agravamento de 1/6 e
sua pena atingiu 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa,
no piso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500560-53.2018.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO No 9258 FA 6/6
Por fim, o regime inicial fechado deve ser confirmado.
O quantum de pena, por si só, determinaria o regime
semiaberto; no entanto, uma vez caracterizada a hediondez, a reincidência e os
maus antecedentes, tal regime deve sofrer recrudescimento, ou seja, cotejadas
as nuances objetivas e subjetivas do caso concreto resulta que o regime
fechado é o mais indicado para a prevenção e reprovação do delito, a rigor
do art. 33, § 2o, "b", do CP.
Finalmente, reconhecido o tráfico de drogas, o
perdimento dos valores apreendidos é deslinde inafastável por expressa previsão
legal (art. 63 da Lei no 11.343/2006). Destaco, outrossim, que a Defesa não
produziu prova a indicar a origem lícita do dinheiro.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator